Tribunal: TJDFT
Processo: 0712258-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712258-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROGERE PROJETOS E GERENCIAMENTO DE ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: MAURICIO FERREIRA DO NASCIMENTO DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de reconsideração da parte final da sentença, que determinou o recolhimento de custas finais pela exequente/agravante. A agravante alega, em síntese, que houve transação nos autos, de modo que deveria ter sido dispensada do recolhimento das custas finais (CPC/2015 90 § 3o) e que não poderia antever que a Contadoria Judicial iria apurar algum valor devido a esse título (R$ 438,60). Todavia, caberia à agravante recorrer da parte final da sentença que atribuiu a ela antecipadamente o pagamento das custas finais, ainda que pendentes de apuração, o que não ocorreu. Assim, tendo a sentença transitado em julgado, não cabe agravo contra decisão que indefere pedido de reconsideração com fundamento em coisa julgada. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator